Tribunal: STF
Processo: Rcl 79439
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 655.283/DF — TEMA RG Nº 606. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Fátima Aparecida Souza Freitas, contra decisão da Presidência da 3ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberlândia, nos autos do Processo nº 5000083-90.2022.8.13.0528, por meio da qual teria sido contrariado o paradigma desta Corte constante do RE nº 655.283/DF (Tema nº 606 da Repercussão Geral).

    2. Narra a reclamante, em síntese, que ajuizou ação ordinária contra o Município de Prata/MG, requerendo sua reintegração ao serviço público, uma vez que foi exonerada do cargo que ocupava mesmo após aposentada. 

    3. Relata que buscou a aplicação do art. 6º da EC nº 103, de 2019, bem como do Tema RG nº 606, para que fosse determinado seu retorno ao cargo. Todavia, o Juízo de 1º Grau julgou improcedente o pedido, mantido o mesmo entendimento em sede de recurso inominado.

    4. Discorre que interpôs recurso extraordinário, com fundamento na tese fixada no Tema RG nº 606, cujo seguimento foi negado. Discorre que a decisão foi mantida em sede de agravo, tendo a autoridade reclamada entendido, equivocadamente, pela aplicação do Tema RG nº 1.150, ao caso concreto.

    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo originário até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para “reformar a decisão da Turma Recursal e encaminhar os autos e respectivo Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário a esse Supremo Tribunal Federal para nova análise da ação em apreço”.

É o relatório. 

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida por esta Corte no Recurso Extraordinário nº 655.283/DF, Tema RG nº 606, cujo julgado ostenta a seguinte ementa:

“Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido. 
1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 
2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 
3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 
4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 
5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.” 
6. Recursos extraordinários não providos.”
(RE nº 655.283/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/06/2021, p. 02/12/2021)

    9. Segundo sustenta a reclamante, a autoridade reclamada teria violado o referenciado paradigma, ao aplicar, indevidamente, a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.302.501-RG/PR (Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral), no qual fixada a seguinte tese: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. Confira-se a ementa desse julgado:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
(RE nº 1.302.501-RG/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17/06/2021, p. 25/08/2021).
 
    10. Compulsando os autos, verifica-se que a Presidência da 3ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberlândia negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora reclamante, à luz dos seguintes fundamentos (e-doc. 5, p. 16-18; destaques no original):

“Discute-se se a aposentadoria voluntária da servidora pública pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), antes do advento da EC nº 103/19, acarreta a extinção do vínculo funcional com o Município.  
Em primeira análise, pontuo que, diversamente do que entende o recorrente, não houve violação ao Tema 606, mas sim aplicação do Tema 1150, cuja tese de repercussão geral foi fixada nos seguintes termos (Tema 1.150/RG): 
“O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.” (grifei) 
No caso dos autos, deve-se considerar a peculiaridade de haver, no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Prata/MG, previsão de vacância do cargo em razão da aposentação do titular, nos termos do art. 58, IV (Lei Complementar nº002/2006): 
Art. 58 – A vacância do cargo público decorrerá de: 
[...]
IV - aposentadoria 
 Faço uma pequena ressalva de que o artigo acima transcrito foi alterado pela Lei Complementar nº 005/2015, passando o inciso IV a prever a “aposentadoria por invalidez” como hipótese de vacância. Todavia, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0322768-43.2019.8.13.0000, o TJMG declarou inconstitucional a LC 05/2015, razão pela qual o texto original da LC 02/2006 segue em vigor.  
Com base nisso, a Turma julgadora manteve a sentença de improcedência nos seguintes termos: 
“(...) Da análise dos autos verifico que a autora tomou posse como servidora pública municipal em 01/11/1993, após aprovação em concurso público, tendo sido lotada na Administração de Recursos do FUNDEB. Em 10/08/2016 foi aposentada por idade pelo INSS, entretanto, continuou prestando serviços ao ente público. Posteriormente, por força da portaria nº 1013/2020, a autora foi notificada acerca de sua exoneração, conforme ID 458237945. 
Em consequência de seu desligamento, ajuizou a presente ação pretendendo sua permanência no serviço público ativo mesmo após a aposentadoria, cujo o requerimento foi julgado improcedente dada a vacância do cargo da servidora, conforme sentença de ID 458237969. 
Pois bem, conceitua o artigo 58, inciso IV, da Lei Complementar nº 022/2006, da legislação municipal de Prata: 
Art. 58 – A vacância do cargo público decorrerá de: 
[...] 
IV - aposentadoria 
Neste contexto, como bem pontuado em sentença, no caso do Município do Prata, o retromencionado inciso prevê expressamente a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo público. E, em cumprimento ao referido dispositivo, a portaria nº 1013/2020 declarou a vacância do cargo então ocupado pela recorrente. 
Assim, há impedimento legal para que a servidora continuasse no serviço ativo. É certo que a questão não é pacífica, existindo inúmeras controvérsias jurisprudenciais, inclusive no âmbito dos Tribunais Superiores.
(...)
Ou seja, no âmbito do regime estatutário, a possibilidade de acumular o benefício previdenciário com o salário da ativa não restou admitida, bem como o entendimento em sentido contrário violaria o princípio constitucional da isonomia, porquanto implicaria tratamento diferenciado aos servidores públicos vinculados ao Regime Geral de Previdência Social em relação àqueles do Regime Próprio. 
Nesse passo, na esteira do precedente deste TJMG, as normas locais que preveem a vacância do cargo em razão da aposentadoria do servidor público são legítimas e, consequentemente, não afrontam a Constituição. 
Outrossim, saliento quanto a instauração de processo administrativo a fim de assegurar o contraditório e ampla defesa, que a medida se impõe apenas para a demissão de servidores públicos ou mesmo a sua exoneração em casos de não aprovação em estágio probatório ou por ineficiência comprovada em avaliação periódica de desempenho; sendo dispensável para a hipótese do presente processo, que houve a mera declaração de vacância do cargo em decorrência de aposentadoria voluntária. 
Releva registrar, por outro lado, que a regra transitória prevista no artigo 6º da Emenda Constitucional 103, de 12.11.2019, tem nítido caráter autorizativo, e não impositivo, o que recomenda sua análise em conjunto com as normas estatutárias que regulamentam a matéria em cada ente federativo. 
Com estes fundamentos, conheço do recurso, todavia, NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença hostilizada pelos seus próprios fundamentos. (...)”  
Diante todo o exposto, o caso se amolda ao Tema nº 1.150 do STF, e não ao 606, de modo que a conclusão alcançada pela Turma Julgadora está em conformidade com a tese firmada em sede de recurso julgado sob o rito de repercussão geral.  
Com tais considerações, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com espeque no art. 1.030, I, do CPC.”

    11. Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo de instrumento, na forma do art. 1.042, do CPC, que não foi conhecido pelo Tribunal reclamado, ante seu manifesto descabimento (e-doc. 6, p. 2).
    12. Nesse contexto, em que pese a interposição de recurso manifestamente descabido, na espécie, pela reclamante, destaco que, quanto ao mérito, não se afigura, na decisão impugnada, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto este está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.302.501-RG/PR (Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral).

    13. Se bem observado, a autoridade reclamada limitou-se a aplicar cognição desta Suprema Corte, reconhecendo que a legislação municipal previa a vacância do cargo público em razão da aposentadoria, sendo certo que, no caso concreto, por se tratar de servidora pública, não incide o Tema RG nº 606, porquanto relativo a empregados públicos. Esse entendimento está em consonância com a tese firmada no paradigma suscitado. Assim, não há teratologia na aplicação do Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral pelo Tribunal de origem. 

    14. Pela mesma razão, não há que se falar em afronta ao que decidido no Tema RG nº 606, diante da ausência de identidade entre a matéria constante do aludido paradigma e a discussão trazida nesta reclamação. Em não havendo estrita aderência, inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 655.283 E 1.302.501. TEMAS 606 E 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 62.086/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 26/10/2023) 

    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 11 de junho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente